Tribunal: TJSP
Processo: 0000926-10.2017.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Loteamento ilegal e impedimento de regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral constantes nos autos, incluindo confissão espontânea do réu Ângelo. Condenação mantida. Penas já

Ementa:
Apelação. Loteamento ilegal e impedimento de regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral constantes nos autos, incluindo confissão espontânea do réu Ângelo. Condenação mantida. Penas já fixadas no piso. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000926-10.2017.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que são apelantes
ANGELO ANTONIO SCHIAVINATO ZEFFA e JULIO CESAR MONTEBELLO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-10.2017.8.26.0511 -Voto no 24.092
2
Apelação criminal no 0000926-10.2017.8.26.0511
Comarca: Rio das Pedras
Apelantes: Ângelo Antonio Schianvinato Zeffa e Júlio César
Montebello
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.092
Apelação. Loteamento ilegal e impedimento de regeneração
natural de florestas e demais formas de vegetação.
Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição
por
ausência
de
provas.
Inviabilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas por meio dos elementos de
prova documental, pericial e oral constantes nos autos,
incluindo confissão espontânea do réu Ângelo. Condenação
mantida. Penas já fixadas no piso. Regime inicial aberto.
Substituição da reprimenda corporal por duas penas
alternativas. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 371/376, proferida
em 23 de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Dalton
Lacerda Vidal Filho, da Vara Judicial da Comarca de Rio das
Pedras,
ÂNGELO ANTONIO SCHIANVINATO ZEFFA foi
condenado às penas de 1 ano de reclusão e 6 meses de
detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, calculados no piso legal, como incurso no art. 50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-10.2017.8.26.0511 -Voto no 24.092
3
parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/79 e no art. 48 da Lei no
9.605/98, e JÚLIO CÉSAR MONTEBELLO foi condenado às
penas de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso, como incurso
no art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/79, com a
substituição das penas corporais de ambos os réus por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo, em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da
execução. Ademais, o réu JÚLIO CÉSAR foi absolvido da prática
do crime previsto no art. 48 da Lei no 9.605/98, nos termos do art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com determinação
de oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo ao referido acusado pelo crime subsistente.
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição
diante da suposta insuficiência do conjunto probatório (fls.
386/393).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 399/401)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 410/416).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso não
comporta provimento.
Segundo consta da exordial acusatória,
em data incerta, desde o ano de 2016, nas proximidades da
Rodovia SP 127, Km 56, bairro Bairrinho, na cidade de Rio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-10.2017.8.26.0511 -Voto no 24.092
4
Pedras, o réu Ângelo deu início a loteamento do solo para fins
urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em
desacordo com a lei que rege a matéria.
Consta também que, desde data incerta
anterior, mas até 27 de julho de 2017, em local incerto, os réus
Ângelo e Júlio, agindo em concurso, venderam lotes em
loteamento não registrado no Registro de Imóveis competente.
Consta, por fim, que, durante período
incerto, na Rodovia SP 127, Km 56, bairro Bairrinho, na cidade de
Rio das Pedras, os réus Ângelo e Júlio (já absolvido da acusação
quanto a este crime), em concurso de agentes, impediram ou
dificultaram a regeneração de florestas e demais formas de
vegetação.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), cópia da
certidão de matrícula do imóvel de Ângelo, objeto do loteamento
ilegal (fls. 23/55), laudo pericial de exame do local dos fatos (fls.
65/66) e cópia de contrato de compra e venda dos lotes (fls.
124/131), além da prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Em juízo, a testemunha Edervande,
policial militar, relatou que esteve no local a pedido de servidores
da cidade, tendo constatado a existência de algumas construções
e ruas por lá. Não sabe dizer a quantidade de casas, mas havia
algumas em construção, incluindo em local próximo a uma área
de preservação permanente.
A testemunha Elias não presenciou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-10.2017.8.26.0511 -Voto no 24.092
5
fatos e não sabe de nada que possa desabonar o nome do réu
Júlio César, sabendo que ele tem uma empresa de transportes.
A testemunha Allan mencionou ter sido
contratada para plantar 500 mudas em uma área de preservação
ambiental (“APP”), devido a um acordo firmado por ele com o
Ministério Público. Durante o plantio, o depoente encontrou
algumas estacas de demarcação de lotes, localizadas fora da
APP.
No interrogatório judicial, o réu Ângelo
confessou a prática delitiva. Afirmou ter realmente feito o
loteamento de seu próprio imóvel, vendendo alguns lotes a
terceiros, aproximadamente doze. No local, havia uma área de
preservação ambiental que foi desmatada para a realização do
loteamento. Alegou que não sabia da necessidade de autorização
do Município e de registro em cartório de imóveis para a
regularização do loteamento. Disse que o corréu Júlio não teria
tido qualquer participação nos fatos, tendo repassado dinheiro da
venda dos lotes a ele porque tinha uma dívida anterior, que era
abatida.
Já o réu Júlio negou a prática do crime.
Alegou que não teve participação nos fatos, tendo apenas
vendido algumas carretas ao réu e, em forma de pagamento,
recebia valores de compradores dos lotes vendidos pelo
acusado. Depois de receber os montantes em dinheiro na conta
bancária, fazia o acerto com o réu.
Finda a instrução processual, é inequívoca
a autoria dos crimes capitulados na denúncia, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000926-10.2017.8.26.0511 -Voto no 24.092
6
conjunto probatório documental, pericial e oral, como bem
apontado na sentença apelada.
Restou incontroverso, assim, que o réu
Ângelo decidiu lotear o seu terreno rural para vender a terceiros,
tendo a ajuda do acusado Júlio para a realização de negócios a
terceiros e o recebimento dos respectivos valores.
Ademais, conforme restou comprovado
pelos elementos de prova documental e pericial, além de
confissão do próprio réu, Ângelo dificultou, por meio do referido
loteamento, a regeneração natural de florestas e demais formas
de vegetação no local dos fatos.
Agindo dessa forma, incorreram os réus
Ângelo e Júlio no crime previsto no art. 50, parágrafo único, inciso
I, da Lei no 6.776/79, tendo Ângelo também praticado o delito do
art. 48 da Lei no 9.605/98.
As penas não comportam alteração, pois
já foram fixadas no patamar mínimo legal, no regime inicial
aberto, com a substituição por duas penas alternativas, o que é
ora mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator